Tribunal: TJMT
Processo: 1013332-08.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013332-08.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PARA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. VALIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, na qual foram mantidos os efeitos de sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal promovida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, baseada em CDA decorrente de multa administrativa aplicada pelo órgão estadual de defesa do consumidor. O embargante apontou, entre outros, nulidade da CDA, incompetência do órgão sancionador, ausência de motivação e desproporcionalidade da penalidade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se: (i) o órgão estadual de defesa do consumidor detém competência para aplicar multa administrativa mesmo em caso de reclamação individual; (ii) a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade; (iii) há possibilidade de revisão judicial do mérito da penalidade aplicada, notadamente quanto à motivação e à proporcionalidade da multa; (iv) deve ser afastada ou reduzida a multa imposta.

III. Razões de decidir

3. A competência do órgão de defesa do consumidor para fiscalizar e sancionar infrações às normas de consumo, mesmo em contexto de reclamação individual, encontra amparo no ordenamento jurídico, consoante previsto no decreto regulamentador do sistema nacional de defesa do consumidor.
4. A CDA preencheu todos os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, §5º, da Lei de Execução Fiscal, contendo a identificação do devedor, a origem e natureza do crédito, os dispositivos legais violados e o valor da multa, conferindo-lhe presunção de certeza e liquidez.
5. O Judiciário não pode reexaminar o mérito administrativo nem substituir o juízo técnico do órgão sancionador, salvo se presentes vícios de legalidade, desproporcionalidade manifesta ou desvio de finalidade — o que não se verificou. A decisão administrativa observou o contraditório, ampla defesa e motivação suficiente, e a multa foi fixada dentro dos parâmetros de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, em consonância com o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor.
6. A mera discordância com o entendimento do órgão especializado não caracteriza nulidade ou ilegalidade, sendo inadequada a redução judicial do valor da penalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo-se a condenação com base na CDA.

Tese de julgamento:
“1. É válida a imposição de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor, inclusive em casos de reclamação individual. 2. A Certidão de Dívida Ativa que preenche os requisitos legais goza de presunção de certeza e liquidez, incumbindo ao embargante ônus de demonstrar vício apto a desconstituíla. 3. Não cabe ao Poder Judiciário reexaminar o mérito administrativo, salvo em presença de ilegalidade manifesta, desproporcionalidade flagrante ou desvio de finalidade — ausência de tais hipóteses implica manutenção da penalidade.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º8.078/1990, arts. 56 and 57; Decreto n.º 2.181/1997, arts. 3º, 4º e 18; CTN, art. 202; Lei n.º6.830/1980, art. 2º, §5º; CPC, arts. 1.021; CPC, art. 355, I.
Jurisprudência relevante citada: entendimento consolidado do STJ que reconhece a legitimidade do PROCON para aplicar multa administrativa mesmo em infração individual (REsp 1.523.117/SC e precedentes correlatos).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo
BANCO BMG SA
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 326593382), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte ora agravante, nos seguintes
termos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE

APELAÇÃO
”,

interposto pelo BANCO BMG S.A, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, que, nos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO”
n.º 1013332-08.2023.8.11.0041 ajuizado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, julgou improcedente o feito, nos seguintes termos (ID. 318114396):

“
Vistos etc...

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL apresentada pelo embargante
BANCO BMG S.A.
, em face da
Execução Fiscal nº 1006525-40.2021.8.11.0041
que lhe move
O

ESTADO DE MATO GROSSO
, com fundamento na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA nº
20192950690,
advinda de multa aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON, no valor originário de R$ 21.000,00(vinte e um mil reais).

O débito está regularmente garantido por depósito judicial realizado pelo executado/embargante no montante de R$ 106.483,36 (cento e seis mil quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos)
,
como se verifica no executivo fiscal associado. Em virtude disso, o embargante postulou pela concessão de efeito suspensivo.

Tempestivamente, opôs os aludidos embargos à execução aduzindo, inicialmente, a ausência de cópia do processo administrativo que originaram a multa nos autos da execução fiscal. Afirmou que não cometeu qualquer infração, e sempre procura, dentro dos limites da lei, dar atendimento adequado aos clientes e usuários. Aduziu a inépcia da petição inicial ao argumento de que a CDA que instrui a inicial carece de certeza, pois não apresenta todos os requisitos legais, uma vez que não existe informação quanto ao que se refere a multa. Afirmou que o auto de infração que originou a CDA em execução é falho, tendo em vista que não foi fundamento em norma técnica, descabendo a multa aplicada. Afirmou inexistência de motivação para aplicação da multa, bem como fixação em quantia exacerbada. Asseverou que a multa não deve ser mantida ou subsidiariamente, deve ser reduzida, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Postulou o recebimento dos embargos no efeito suspensivo e, no mérito, que seja extinta a execução fiscal, para declarar a nulidade do auto de infração e da multa aplicada ou, alternativamente, postulou a redução do valor da multa aplicada, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Juntou documentos.

Os embargos foram recebidos por decisão de ID 158808146, atribuindo-se efeito suspensivo à execução fiscal respectiva.

Instado, o Embargado apresentou impugnação(ID 161487905) onde alegou, preliminarmente, que a CDA preenche todos os requisitos legais exigidos pelo art. 202 do CTN e pelo art. 2º e §§, da Lei 6.830/1980. Asseverou que o procedimento administrativo instaurado pelo PROCON é plenamente válido, não estando eivado de nenhuma ilegalidade. Afirmou que foi assegurado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa no procedimento administrativo, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, nem de desproporcionalidade e excesso na fixação da multa. Requereu a total improcedência dos embargos, condenando-se o embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Considerando a impugnação apresentada, a parte embargante foi devidamente intimada para se manifestar(ID 162511983), oportunidade em que ressaltou os termos iniciais para a total procedência dos embargos.

Intimados a indicar as provas que ainda pretendiam produzir (ID 178966228), o embargante informou que não possui mais provas a produzir, sendo que o embargado quedou-se inerte.

Vieram os autos à conclusão.

É a síntese dos fatos.

Fundamento. DECIDO.

Do julgamento antecipado da lide

A matéria
sub judice
envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que desnecessária a produção de provas.

“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a designação de audiência”

(STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89);

“O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da celeridade”

(STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003);

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório”
(STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514).

Da Ação de Embargos à Execução Fiscal

Cuida-se de Ação de Embargos à Execução Fiscal nº
1006525-40.2021.8.11.0041
oposta com o intento de que seja anulada a multa que ensejou a CDA 20192950690.

Em linhas gerais, o Embargante alegou a nulidade da CDA diante da ausência de requisitos legais bem como do processo administrativo e, ainda, a falta de motivação para aplicação da multa e sua fixação em valor excessivo.

Pois bem, é cediço que os embargos à execução é um meio de defesa contra a execução, visando impugnar o título executivo, por algum vício existente, quer seja no momento da sua constituição, ou posteriormente, com o fim de minimizar ou extinguir os efeitos do título executivo. É uma ação de conhecimento incidental que objetiva desconstituir a relação jurídica do processo executivo. Por fim, os embargos à execução é considerado a única defesa expressamente positivada, para impugnar o título executivo.

Sobre este tema preleciona Humberto Theodoro Júnior:

“Não são os embargos uma simples resistência passiva como é a contestação no processo de conhecimento. Só aparentemente podem ser tidos como resposta do devedor ao pedido do credor. Na verdade, o embargante toma uma posição ativa ou de ataque, exercitando contra o credor o direito de ação à procura de uma sentença que possa extinguir o processo ou desconstituir a eficácia do título executivo.” (Processo de execução, 21 ed. São Paulo: Leud, 2002. p. 394).

Dito isso, passo ao exame das matérias controvertidas na ordem de prejudicialidade que se apresentam :

PRELIMINAR

I - Alegação de Nulidade da CDA

Preambularmente, no que tange à alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa, colhe-se dos autos que a execução fiscal ajuizada em face do embargante foi instruída pela CDA nº 20192950690, onde se vê, com clareza, que o crédito em questão é decorrente de multa aplicada em procedimento administrativo que tramitou no PROCON/MT, autuado sob o nº 0111-027.841-4, bem como aponta :

“Infração: 9.0.0 - DESCUMPRIMENTO DE DISPOSITIVO DO CDC - COD. DEFESA DO CONSUMIDOR

Descrição Infração: OFENSA À LEGISLAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR.

Enquadramento: DESCUMPRIMENTO AS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR.

Penalidade: LEI N° 8.078, DE 11/09/1990, C/C O DECRETO FEDERAL N° 2.181, DE 20/03/1997.

Descrição Complementar: FATO: COBRANÇA INDEVIDA

INFRAÇÃO: ART.22, 39, V E 42 DA LEI FEDERAL 8078/90.

PENALIDADE: MULTA ADMINISTRATIVA.”

Vê-se, portanto, que o título executivo em questão observou, estritamente, os requisitos formais delineados no art. 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/80
[1]

e, art. 202, do Código Tributário Nacional
[2]

, na medida em que indica o processo administrativo, o número e a data da inscrição do débito em dívida ativa, o nome do devedor e seus respetivos dados, o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem, natureza e o fundamento legal da dívida.

Assim, verifica-se que a CDA é válida e exigível, porquanto observou todas as formalidades legais para sua constituição, de modo que não subsiste a tese relativa à alegada nulidade.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

E M E N T A - PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO VERIFICAÇÃO
–
NULIDADE DA CDA – TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 202, DO CTN E ARTIGO 2º, §5º, DA LEI N.º 6.830/1980 – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA

– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) – RECURSO DESPROVIDO.1. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio do processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, não há que se falar em nulidade. 2. Não se pode reputar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor. 4. Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.(N.U 1002572-53.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022) – grifei

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CITAÇÃO RECEBIDA POR GERENTE DA PESSOA JURÍDICA — VALIDADE — TEORIA DA APARÊNCIA — APLICAÇÃO - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE —
REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 2º, § 5º, DA LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — AUSÊNCIA — NÃO CONSTATAÇÃO — NULIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO
. Válida é a citação recebida por gerente que se identifica como representante legal da empresa, no endereço da pessoa jurídica, mesmo que não faça qualquer observação acerca da inexistência de poderes de representação em juízo, porquanto, na hipótese, é aplicável a teoria da aparência.
O título que embasa a execução goza de certeza e liquidez, não havendo, no caso, prova inequívoca de qualquer vício na CDA. No caso, constata-se a inexistência de irregularidades na autuação fiscal ou de caráter confiscatório na multa aplicada ou necessidade de sua redução por disposição legal
. Apelo desprovido. (N.U 1031172-07.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 08/09/2022) - grifei

No caso dos autos, merece destacar que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e legitimidade, e, ainda, que cabe ao embargante fazer prova de fatos capazes de desconstituir o título executivo. Não se desincumbindo do seu mister, a improcedência do pedido é o que se impõe.

A despeito disso, cabe ao Embargante e não ao Embargado afastar a presunção de liquidez e certeza de que goza a Certidão da Dívida Ativa (art. 204, § único, do Código Tributário Nacional e art. 3º da Lei nº 6.830/80).

Conforme bem esclarece o julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
que
“[...] a CDA possui presunção de certeza e liquidez, só podendo ser derruída através de prova contundente, o que não ocorreu no caso em comento.”
(TJSC – Apelação Cível n.° 2008.062531-8, Rel. Des. Wilson Augusto do Nascimento, julgado em 27/04/2010).

Na seara da execução, bem sabe o Embargante que a possibilidade de desconstituir o titulo executivo é restringida, vez que
vedado
ao Poder Judiciário apreciar o mérito do procedimento administrativo, excepcionando-se a desproporcionalidade na aplicação de pena, regularidade formal do processo, o desvio de finalidade e a obediência aos princípios constitucionais, e, neste ínterim, inexistem provas colacionadas aos autos de indicativos de qualquer irregularidade nos autos do procedimento administrativo.

Portanto
,
não há que se falar em carência da ação executiva fiscal em decorrência da nulidade da CDA já que da análise do acervo probatório colacionado aos autos dos embargos, percebe-se que a Certidão de Dívida Ativa foi devidamente regularizada e preenche todos os requisitos estabelecidos no artigo 202, do CTN, tais quais as descrições complementares em que tipificam as condutas ilegais praticadas, conforme se verifica do título executivo – CDAs nº 20192950690.

MÉRITO

I - Nulidade do Auto de Infração, Inexistência de Motivação para Aplicação da Multa pelo PROCON e consequente nulidade da CDA

Dos documentos carreados aos autos, verifica-se que o processo administrativo teve origem em fiscalização realizada por Fiscais de Defesa do Consumidor, ocasião em que foram detectadas irregularidades lavrando-se os Autos de Infração nº 0111-027.841-4.

Prima facie,
incumbe ressaltar a legitimidade da Fundação PROCON para o exercício do poder de polícia administrativa aplicando as penalidades cabíveis na defesa do consumidor, nos termos do que estabelece o art. 2º, do Decreto Estadual n.º 3.571/04, c/c art. 56, caput e inc. I
[3]
, e art. 57
[4]
, da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Não bastasse, o referenciado Decreto Estadual n. 3.571/04, além de fixar a competência do PROCON para o fim de fiscalizar e aplicar as penalidades inerentes a relações de consumo de acordo com a legislação específica e com a Constituição Federal, define a determinação para a promoção dos atos de instauração do processo administrativo, investigação preliminar, audiência de conciliação, julgamento de eventual defesa, pedido de reconsideração, recurso administrativo e, ainda, estabelecer as disciplinas para sua própria execução.

De acordo com esta perspectiva, a atividade de fiscalização exercida pela Fundação é de natureza vinculada e, por cuidar-se de aplicação de norma de ordem pública, uma vez verificada a infração, é obrigada a aplicar a penalidade, sem qualquer poder discricionário nesta decisão. Logo, tendo o órgão de defesa do consumidor detectado uma infração às relações de consumo, evidente deter o PROCON-MT competência material e formal para aplicar as sanções respectivas.

Neste sentido o STJ possui este entendimento a respeito da matéria:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal. III - Consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência, por analogia, da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça. IV -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990,
independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor. V - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ. VI – O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art.1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1664584 e 2017/0071932-2, Ministra REGINA HELENA COSTA, em 19/09/2017) – grifos acrescidos

Conforme se verifica dos autos, notadamente das cópias dos processos administrativos instaurados junto ao PROCON, os argumentos apresentados pela parte embargante/reclamada nos processos administrativos foram analisados, porém, não foram acolhidos.

Desta forma, restando comprovada a existência das irregularidades detectadas na inspeção, não há que se falar em nulidade do processo administrativo, nem tão pouco em nulidade da CDA.

Assim sendo,
não prospera o argumento da parte embargante quanto à falta de motivação para aplicação de multa
.

Assim, improcede a alegação da parte embargante.

II - Do Processo Administrativo

Diante da conjuntura factual, tem-se que os procedimentos administrativos apontados que culminou com a aplicação da penalidade de multa observou os princípios do contraditório e ampla defesa, havendo regular notificação da reclamada que, notificada, apresentou impugnações no prazo legal.

As decisões em questão fazem alusão clara e precisa das irregularidades praticadas pela Embargante e dos dispositivos infringidos. Assim, tenho que as decisões foram devidamente fundamentada em observância das normas legais, até mesmo com a individualização da sanção administrativa com fixação das penas em R$ 21.000,00(vinte e um mil reais).

Considerando-se essas premissas, constata-se que a argumentação inaugural da Embargante de que não teria violado as normas do CDC, não dispõe de lógica e robustez suficientes à descaracterizar a punição que fora-lhe imposta e o exercício do devido processo legal na hipótese pelo PROCON-MT.

Demonstrada, portanto, a incidência das regras da Lei 8.078/90 tem-se que fundada as decisões exaradas nos procedimentos administrativos, que, indicaram a expressa violação a legislação consumerista pela Embargante.

Portanto, restando comprovado que as decisões administrativas foram precedidas do contraditório e da ampla defesa, não havendo nulidade de pronto aferível, mas tão somente o inconformismo do Embargante com a sua condenação, não há falar em anulação dos atos.

O Tribunal de Justiça deste Estado, já se pronunciou a respeito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – APLICAÇÃO DE MULTA – VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Inexistindo vício para macular o processo administrativo, que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade. 2- Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.” (Ap 65151/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2017, Publicado no DJE 30/10/2017)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Dada a decisão administrativa fundamentada nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo consumidor, quanto as informações da instituição financeira, bem assim precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo da Recorrente com a sua condenação. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade na dosagem da penalidade, na hipótese de que a autoridade municipal tenha fundamento e justificado a aplicação da multa, considerando, inclusive, a condição de reincidente da parte reclamada e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
.” (Ap 160783/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/02/2017, Publicado no DJE 22/02/201

Desta forma, não há como acolher o pedido de anulação das multas aplicadas pelo PROCON/MT, até porque não ficou constatada nenhuma irregularidade, nenhuma nulidade, nenhuma ilegalidade na tramitação dos processos administrativos, nem, tão pouco, a existência de qualquer impedimento à ampla defesa por parte do reclamado, ora embargante.

O E. Tribunal de Justiça deste estado assim já decidiu :

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON –
DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO
– PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – READEQUAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque não restou evidenciada qualquer irregularidade, vício procedimental ou ilegalidade na condução do mesmo, a autorizar a sua invalidação, já que ao reclamado foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa
.
Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do Judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade. (N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, Relator GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019) – grifei

Assim, não há como tornar nula a aplicação das multas impostas pelo PROCON/MT.

III - Do pedido da Redução do Valor da Multa

A respeito do valor da multa
, alega o Embargante que é exorbitante.

Insta salientar que a aplicação da penalidade de multa encontra-se expressamente prevista no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 18, inciso I, do Decreto 2.181/97 devendo o seu aplicador se ater às graduações máxima e mínima estabelecidas no parágrafo único do artigo 57, do estatuto consumerista. Destarte, sempre que conduta praticada no mercado de consumo atingir diretamente o interesse de consumidores é legítima a atuação do PROCON para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - PROCON. RECLAMAÇÃO EFETUADA POR CONSUMIDORA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E EXCESSOS PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO EM ANALISAR A CONDUTA QUE GEROU A IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ANÁLISE DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXISTÊNCIA DE EXCESSO NO VALOR PECUNIÁRIO APLICADO. MULTA QUE NÃO OBSERVOU OS REQUISITOS DO ART. 57 DO CDC E ART. 28 DO DECRETO Nº 2.181/97. CARÁTER PEDAGÓGICO APLICADO EM DEMASIA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM. 1. A Administração Pública se sujeita ao controle de legalidade ampla pelo Poder Judiciário, que, contudo, é impedido de adentrar nas questões de mérito do ato. Assim, ausente qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade, o ato administrativo permanece íntegro. 2.
O quantum observado à multa aplicada pelo Procon deve observar as regras do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, sendo graduada de acordo com a gravidade da infração, bem como com a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor do serviço, ressaltando o caráter pedagógico da mesma
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”
. (TJ/PR - 5ª C. Cível - AC - 1441947-3 - Curitiba - Rel.: Nilson Mizuta - Unânime - J. 10.11.2015 - Publicação DJ: 1708 11/12/2015). Negritei

Este é o entendimento do STJ:

“CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA. CLÁUSULAS ABUSIVAS EM CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON AO FORNECEDOR. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS PARA FINS DE REDUÇÃO DA SANÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 5/STJ. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE DURAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC E DE SUAS ALTERAÇÕES. (...) 6. A multa administrativa fixada pelo Procon é "
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
" (art. 57 do CDC). O reexame de sua proporcionalidade é vedado, em recurso especial, pela Súmula 7 do STJ”.
(RESP. Nº 1.539.165 - MG, 2015/0146685-3, REL.: MIN. HUMBERTO MARTINS, Julgamento 23/08/2016, Publicação 16/11/2016). Negritei

Neste assunto o Código de Defesa do Consumidor, atendendo o comando constitucional da presença do Estado na defesa do consumidor, instituiu um sistema de sanções administrativas que são aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor aos fornecedores de serviços que violam as respectivas normas.

Assim, o art. 57 do citado Diploma prevê o balizamento na aplicação da pena de multa, e essa sanção administrativa representa uma das facetas da atuação dos órgãos administrativos de proteção e defesa do consumidor, que vem ganhando relevância com um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor cada vez mais fortalecido e integrado.

Tais sanções representam todas as reprimendas impostas pela Administração Pública àquele fornecedor que se comportou de forma contrária ao que está disciplinado no Código de Proteção e Defesa do Consumidor e serve para compensar as consequências danosas do ato ilícito e também para desestimular a repetição de tal comportamento por parte dos fornecedores.

Da mesma forma não podemos esquecer o caráter pedagógico da sanção aplicada, que além de sua natureza sancionatória, tem como primazia ser suficiente para coibir a conduta lesiva no caso em apreço, por parte da instituição bancária, bem como, visa desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

In casu,
onde a irresignação do Embargante estende-se a alegação de desproporcionalidade entre a pecúnia aplicada e as supostas irregularidades cometidas, neste peculiar aspecto, tenho que não assiste razão o Embargante.

As multas correspondem à condutas infrativas tipificadas nos autos de infração, foram impostas nos valores base de R$ 21.000,00(vinte e um mil reais), que atendem consideravelmente aos aspectos da graduação da multa de que trata a legislação pertinente à espécie, tendo em vista que a própria lei estabelece balizas a serem observadas pelo órgão fiscalizador na graduação da multa, que deve refletir caráter pedagógico, isto é, possuir a natureza de desestimular a reiteração da prática da infração, devendo ser reduzida quando for fixada de maneira exagerada e desproporcional.

A propósito, neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTAS APLICADAS PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RESPEITADOS - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor ( CDC). Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.” (...) (N.U 0048675-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021) 2. Sentença mantida, recurso desprovido.(TJ-MT 10034739220178110003 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 09/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AFASTADA – COBRANÇA DE CORRETAGEM – ILEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA – REJEITADA – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, não há que se falar em nulidade
. A empresa que cobra comissão de corretagem indevidamente deve ser responsabilizada pelo pagamento da multa imposto pelo PROCON ainda que não seja a beneficiária final dos valores obtidos a tal título.
A aplicação da multa por infringência aos direitos do consumidor depende tanto da atuação do legislador quanto do juízo discricionário da autoridade competente, a qual poderá levar em consideração diversos fatores, dentre eles, a condição econômica do infrator. A fixação de multa em valor irrisório não é suficiente para atender a sua finalidade que é a de punir o fornecedor de serviços e desestimular a repetição da infração. Recurso conhecido e não provido
. (TJ-MS - APL: 00342211620118120001 MS 0034221-16.2011.8.12.0001, Relator: Des. Oswaldo Rodrigues de Melo, data de julgamento: 03/09/2013, 3ª Câmara Cível, data de publicação: 15/05/2014) - grifei

Portanto, levando em consideração que foram obedecidos os vetores constantes das normativas aplicáveis à espécie, acima citadas, aliados à aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o valor da multa aplicada não se mostra excessivo, não havendo, pois que se falar em abusividade.

Do Dispositivo

POSTO ISSO, e pelo mais que consta dos autos
JULGO IMPROCEDENTE
, com resolução de mérito, os pleitos da presente Ação de

Embargos à Execução Fiscal

proposta por
BANCO BMG S.A.
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC para declarar a legitimidade, liquidez e certeza da
CDA 20192950690
.

CONDENO
o Embargante/Executado ao pagamento da verba honorária da parte
ex adversa
, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3º, I do CPC c/c § 4º, III do mesmo dispositivo legal.

Custas processuais quitadas previamente.

Traslade-se para os autos da Execução Fiscal nº 1006525-40.2021.8.11.0041 cópia da sentença prolatada neste feito.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CPC.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

Publique-se, Intime-se e Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito” Destaques do original.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, ao argumento de que o documento carece dos elementos formais exigidos em lei, sendo insuficiente a simples indicação de dispositivos legais para embasar a penalidade aplicada, porquanto tais referências não guardariam correlação com o conteúdo do processo administrativo.

Afirma que o título executivo não apresenta motivação idônea, uma vez que não explicita os fundamentos de fato e de direito que ensejaram a constituição do crédito.

Defende a incompetência do PROCON para a imposição de multa em hipóteses de controvérsia individual entre consumidor e fornecedor, asseverando que o órgão teria ultrapassado sua esfera de atuação ao impor penalidade que, em seu entender, competiria à apreciação do Poder Judiciário.

Sustenta que não praticou conduta abusiva, tampouco agiu de forma contrária às normas consumeristas, alegando ainda que a sanção aplicada é desproporcional e de caráter confiscatório, pois desconsidera a boa-fé e o cumprimento das exigências administrativas.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença para afastar a multa imposta, ou, subsidiariamente, a redução do valor para quantia que considere razoável e proporcional, com a redistribuição dos ônus sucumbenciais (ID. 318114397).

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via da qual refuta integralmente os fundamentos do recurso da parte adversa (ID. 318114852).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, e comprovado o recolhimento do preparo (ID. 318114399).

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme já relatado, trata-se de
“RECURSO DE

APELAÇÃO
”,

interposto pelo BANCO BMG S.A, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, que, nos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO”
n.º 1013332-08.2023.8.11.0041 ajuizado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, julgou improcedente o feito (ID. 318114396).

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
02.03.2021
,
a ação de execução fiscal n.º 1006525-40.2021.8.11.0041 em desfavor da parte recorrente BANCO BMG S.A, visando ao recebimento de crédito inscrito na CDA n.º 20192950690, cujo valor da multa alcançava, à época, a importância de

R$ 65.470,14 (sessenta e cinco mil e quatrocentos e setenta reais e quatorze centavos).

Na ação de execução fiscal, autos n.º 1006525-40.2021.8.11.0041, recebida à petição inicial, a magistrada de origem determinou a citação da parte executada (ID. 50161046).

A parte devedora compareceu no processo de execução, requerendo a nulidade das citações, e, por conseguinte, a liberação dos valores bloqueados (ID. 112274238).

Após, a parte apelante efetuou o depósito judicial (ID. 11324524 – feito executivo), para interposição de embargos à execução, que foi acolhido pelo juízo de origem (ID. 130136133).

Após, teve a interposição dos embargos à execução, com a suspensão do feito executivo até seu julgamento (ID. 199216152).

Na petição inicial, suscita, em resumo, a nulidade da CDA, do procedimento administrativo e a desproporcionalidade da multa arbitrada.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou impugnação aos embargos à execução (ID. 318114388).

Posteriormente, em
15.06.2025
, sobreveio a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral (ID. 318114396).

Da análise dos autos, importante frisar,
“ab initio”,
que o Poder Judiciário não é instância revisora ou recursal de decisões proferidas em procedimento administrativo, não lhe cabendo revisar a justiça ou o rigor do julgamento, mas sim apreciar possíveis ilegalidades ou desvios de finalidade.

Nesse sentido, ensina Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito”. (Direito Administrativo Brasileiro, 40ª edição, Malheiros, 2014, pp. 789/790).

Como cediço, o PROCON/MT é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo. 3º, inciso X, e 4º, inciso III, do Decreto n.º 2.181/1997:

“Art. 3.º Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1º Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3º As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON/MT detém legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)”.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. ACESSIBILIDADE E ATENDIMENTO PRIORITÁRIO. COMPETÊNCIA DO PROCON ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DAS ALEGAÇÕES. DOSIMETRIA DA SANÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por instituição financeira, mantendo a multa administrativa imposta pelo PROCON Estadual em razão do descumprimento de normas de acessibilidade e atendimento prioritário em agência bancária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve perda superveniente do interesse processual em virtude da alegada regularização da agência autuada; (ii) o processo administrativo que fundamentou a multa estaria eivado de vícios capazes de ensejar sua nulidade; (iii) as infrações imputadas estão comprovadas e justificam a aplicação da penalidade; (iv) o valor da multa é proporcional, à luz do art. 57, do CDC.

III. Razões de decidir

3. A alegação de perda superveniente do interesse processual foi afastada por ausência de prova robusta e contemporânea à autuação, não tendo sido comprovada a plena adequação da agência às exigências legais.

4. O PROCON detém competência legal para fiscalizar e aplicar sanções administrativas no âmbito das relações de consumo, conforme o CDC e o Decreto Federal n. 2.181/1997, sendo legítima a lavratura do auto de infração.

5. Não foi demonstrada irregularidade no processo administrativo, sendo vedado ao Poder Judiciário revisar o mérito do ato administrativo, salvo evidente violação à legalidade, proporcionalidade ou razoabilidade, o que não se verificou.

6. A instituição recorrente não apresentou documentação técnica idônea, específica e datada que comprovasse a regularidade das instalações e serviços acessíveis no momento da fiscalização, limitando-se a alegações genéricas e documentos imprecisos.

7. A dosimetria da multa considerou adequadamente a gravidade das infrações, a reincidência e a capacidade econômica da instituição autuada, não havendo prova de violação aos critérios legais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação cível conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A alegada regularização posterior das condições da agência bancária autuada não afasta a validade da multa administrativa, quando não comprovada sua ocorrência antes do encerramento do processo administrativo.

2. O PROCON possui competência para lavrar auto de infração e aplicar multa administrativa por infrações às normas de defesa do consumidor, mesmo que a conduta atinja apenas um consumidor individual.

3. O processo administrativo que observa os princípios do contraditório e da ampla defesa é válido, sendo incabível a revisão judicial de seu mérito, salvo prova de ilegalidade.

4. A ausência de documentação técnica contemporânea e específica ao momento da autuação afasta a alegação de adequação dos serviços e instalações da agência autuada.

5. A multa aplicada, fundada no art. 57, do CDC, é legítima quando respeitados os critérios legais de gravidade da infração e capacidade econômica do infrator.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57; Decreto n. 2.181/1997, arts. 3o, 4o e 18; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.028.193/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.422.252/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 26.05.2025.

(N.U 1028197-02.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2025, Publicado no DJE 31/08/2025)”.

Dessa forma, encontra-se pacificada a legitimidade do PROCON/MT para a aplicação de multa administrativa, nas hipóteses em que constatada infração ao direito do consumidor, consoante entendimento reiterado do STJ e deste Tribunal.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DA NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO

Sobre o tema, sabe-se que a Certidão de Dívida Ativa para ser válida, deve atender aos requisitos legais dispostos no artigo 202, do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, § 5.º, da Lei n.º 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.”

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.”

In casu
, da análise da
CDA n.º 20192950690
, apura-se que ela preenche, sob o ponto de vista formal, os requisitos legais previstos nos artigos supramencionados.

Ademais, a certidão de dívida ativa goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, incumbindo à parte embargante, ora apelante, apresentar comprovação de irregularidade apta a demonstrar a nulidade do título executivo, o que não ocorreu no presente caso.

Quanto à alegação de ausência de descrição do fato gerador, verifica-se que a CDA indica expressamente a origem (Processo Administrativo n.º 01110278414), a natureza da infração (descumprimento de dispositivo do CDC - cobrança indevida), o fundamento legal (arts. 22, 39, inciso V e 42 da Lei 8.078/90) e a penalidade aplicada (multa administrativa com base na Lei 8.078/90 c/c Decreto 2.181/97).

Tais elementos são suficientes para identificar o crédito e permitir o pleno exercício do direito de defesa, não se exigindo que a CDA contenha narrativa pormenorizada dos fatos apurados no processo administrativo de origem. A mera discordância quanto à ocorrência da infração constitui discussão de mérito que não se confunde com vício formal do título executivo.

DA AUSENCIA DE INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

A parte apelante alega que não foi demonstrada a infração ao Código de Defesa do Consumidor, argumentando que a contratação foi regular e que a consumidora tinha pleno conhecimento das disposições do contrato.

Contudo, não assiste razão à recorrente.

No caso, conforme se extrai dos autos, o processo administrativo instaurado no âmbito do PROCON teve origem em reclamação formulada pela consumidora Benalci Maria de Assunção, a qual informou ter solicitado a segunda via de cartão bancário, mas recebeu, em sua residência, apenas o documento contendo a senha. Aduziu que, ao contatar a instituição financeira, foi informada de que o cartão já constava como entregue e liberado para uso, embora nunca o tenha recebido.

Da análise do processo administrativo em questão, nota-se que foi oportunizado à parte apelante manifestar-se em todas as fases do procedimento, apresentar defesa escrita e, também, recurso administrativo da decisão condenatória.

Da mesma forma, constata-se que foram sopesados todos os argumentos apresentados pela consumidora e pela parte apelante nos fundamentos da decisão administrativa, além de constar o motivo que levou à aplicação da sanção administrativa.

Não há que se falar, portanto, em ausência de motivação, tampouco em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Em relação ao argumento de que a decisão administrativa não está fundamentada, importante ressaltar que
não cabe ao judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados o ordenamento jurídico e a norma legal.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. LEGALIDADE DA PENALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Americanas S.A. contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal ajuizados em face do Estado de Mato Grosso, mantendo a cobrança de multa administrativa no valor de R$ 12.110,63 aplicada pelo PROCON estadual, por falha na prestação de serviço ao consumidor.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade do processo administrativo por ausência de motivação; (ii) saber se a empresa é parte legítima para responder pela infração, ante a alegação de responsabilidade exclusiva da transportadora; e (iii) saber se o valor da multa aplicada revela desproporcionalidade ou ausência de fundamentação adequada quanto à dosimetria.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa apresenta regularidade formal, contendo os requisitos previstos nos arts. 202 do CTN e 2º, §5º, da L. 6.830/80.

4. A responsabilidade do fornecedor por falha na prestação de serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante que a falha decorra de ato de transportadora contratada.

5. O procedimento administrativo observou o devido processo legal, com decisão fundamentada que descreve a conduta infracional, a norma violada e os elementos para a sanção, não havendo nulidade por ausência de motivação.

6. A multa aplicada considerou a gravidade da infração, o porte econômico da empresa e a vantagem auferida, não se revelando excessiva ou desproporcional diante do caráter preventivo e repressivo da sanção administrativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade administrativa do fornecedor por falha na prestação de serviço é objetiva, ainda que decorrente de ato de transportadora contratada. 2. É válida a aplicação de multa administrativa pelo PROCON, desde que observados o contraditório, a ampla defesa e a motivação mínima do ato sancionador, ainda que de forma sucinta."

(N.U 0006374-62.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)”.

“EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE A EMPRESA E O CONSUMIDOR – IRRELEVÂNCIA – SANÇÃO APLICADA EM OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em nulidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON, ou do procedimento que a ensejou, quando observados os preceitos legais e respeitados o contraditório e a ampla defesa.

A realização de acordo extrajudicial entre as partes não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo PROCON/MT, o qual, em tais casos, não atua em defesa exclusiva do lesado, mas em proteção da coletividade.

(N.U 1010258-70.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)”. (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...].

(TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)”. (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora
.

(TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018)”. (grifo nosso)

Os argumentos ora reiterados no recurso de apelação - de que a contratação foi regular, de que os saques foram autorizados, de que havia saldo devedor legítimo de R$ 1.513,86 (mil e quinhentos e treze reais e oitenta e seis centavos), de que toda documentação foi apresentada e de que o banco agiu de boa-fé - foram devidamente analisados e valorados pela autoridade administrativa competente, que concluiu, no exercício de sua competência técnica, pela configuração da infração consumerista.

O fato de o banco discordar da conclusão alcançada pelo PROCON não configura vício formal do ato administrativo ou ilegalidade, mas sim mero inconformismo com o resultado da análise probatória e com a interpretação conferida à legislação consumerista pelo órgão fiscalizador.

A valoração das provas apresentadas e a análise da conduta empresarial à luz do CDC competem à autoridade administrativa no exercício de seu poder de polícia, não cabendo ao Judiciário substituir-se ao PROCON nessa tarefa.

Portanto, não há que se falar em ausência de infração ou em anulação da multa administrativa por esse fundamento, devendo ser mantida a sentença recorrida no ponto.

DO VALOR DA MULTA APLICADA

No concernente ao valor da multa, mister se faz consignar que a
sanção administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”.
(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)”.

No mesmo sentido, colhe-se o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “(TJMT – Apelação Cível n.º 0000338-18.2019.8.11.0004, Relatora Des. Maria Erotides Kneip, Julgado em 22/09/2023, Publicado em 22/09/2023)”.

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de
fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma, à população, o cumprimento dos direitos assegurados pelo CDC.

Por esses motivos, a sanção administrativa deve ser fixada de modo a evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora apelante, devendo, para tanto, serem observados os pressupostos previstos no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”. (grifo nosso)

Extrai-se, do citado dispositivo legal, que, para a fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor, devem ser consideradas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

O PROCON, ao fixar a multa no valor de
R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) – ID. 318114374,
levou em consideração a gravidade da infração cometida, e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o montante estabelecido não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, além de estar em consonância com o disposto no art. 57,
caput,
do
Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se posicionou da seguinte forma:

“EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA – IMPOSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON, deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e contraditório.

2. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, inexistindo elementos que comprovem vícios formais no procedimento administrativo, deve ser mantido.

3. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do quantum fixado.

4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

(N.U 1009786-91.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)”. (grifo nosso)

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”.
(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019)”. (grifo nosso)

É evidente que, do ponto de vista da parte infratora, o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório.

Todavia, está claro que, no presente caso, atende aos parâmetros legais, não estando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em

questão.

Nesse contexto, tem-se que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa infratora. Vale dizer, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Na esfera administrativa, a multa foi arbitrada no valor R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais),
quantum
esse que se revela razoável e proporcional à situação de inobservância a ditames presentes na legislação consumerista.

Desse modo, a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, máxime em razão da gravidade da infração apurada e da condição econômica da parte apelante, de forma que não se evidencia a alegada desproporcionalidade do valor fixado administrativamente.

Registra-se, finalmente, que a multa decorre do poder de polícia do órgão administrativo competente para tal fim, conforme a previsão expressa na legislação consumerista, e que sua fixação se
deve à reincidência do recorrente na reclamação pela má prestação do serviço por outros consumidores.

Portanto, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

De outro lado, consigno que, nos termos do art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, necessário se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO VERIFICAÇÃO – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) – RECURSO DESPROVIDO.

1. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio do processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, não há que se falar em nulidade.

2. Não se pode reputar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor.

4. Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

(N.U 1013106-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024)”.(grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)”. (grifo nosso)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”. (TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)”. (grifo nosso)

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento), em

mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Pelo o exposto e, ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do Código de Processo Civil.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”. Destaques do original.

Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, incompetência do PROCON para a imposição de multa em hipóteses de controvérsia individual entre consumidor e fornecedor, asseverando que o órgão administrativo possui legitimidade para punir infrações genéricas ao Código de Defesa do Consumidor, mas não para resolver litígios inter partes mediante aplicação de sanções, matéria que competiria à apreciação do Poder Judiciário.

Sustenta que não praticou conduta abusiva, tampouco agiu de forma contrária às normas consumeristas, alegando ainda que a sanção aplicada é desproporcional e de caráter confiscatório, pois desconsidera a boa-fé e o cumprimento das exigências administrativas.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da decisão para afastar a multa imposta, ou, subsidiariamente, a redução do valor para quantia que considere razoável e proporcional.

Com base no exposto, requer (ID. 326593382)
:

“Diante de todo o acima exposto, requer-se seja o presente agravo conhecido e provido, de forma a reformar a r. decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, devendo este ser analisado e julgado por este C. Tribunal de Justiça para afastar a multa aplicada indevidamente, e, subsidiariamente, reduzir o montante desproporcional e irrazoável”.

A parte apelada apresentou contrarrazões no ID. 327573879, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo
BANCO BMG SA
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 326593382), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte ora agravante

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de agravo interno está previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final."

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

"Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)"

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso s
ob apreciação, o agravante sustenta, em síntese, três argumentos principais: a) a incompetência do PROCON para aplicação de multa e consequente nulidade do procedimento administrativo; b) a não ocorrência de prática abusiva e confiscatoriedade da multa imposta; e c) o excesso da multa aplicada, com desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto à alegada incompetência do PROCON para aplicação de multa administrativa, o argumento não merece prosperar. A competência do PROCON para fiscalizar e aplicar sanções administrativas nas relações de consumo está expressamente prevista no artigo 3º, inciso X, e artigo 4º, inciso III, do Decreto nº 2.181/1997, que regulamenta o Código de Defesa do Consumidor:

"Art. 3º Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

[...]

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor."

"Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

[...]

III - fiscalizar as relações de consumo;"

Como já indicado, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o PROCON possui legitimidade para aplicar sanções administrativas mesmo quando se cuida de reclamação individual. Nesse sentido, confere-se o
REsp 1.523.117/SC
, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/05/2015.

Em igual direção, esta Corte Estadual reconhece a competência do órgão consumerista para fiscalizar e impor multas decorrentes de infrações à legislação protetiva. A propósito, mencione-se o N.U
.
1028197-02.2024.8.11.0041
,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, julgado em 31/08/2025.

Portanto, res
ta evidente a competência do PROCON para aplicar sanções administrativas em caso de violação às normas de proteção ao consumidor, independentemente de se tratar de reclamação individual ou coletiva.

No que concerne à alegação de não ocorrência de prática abusiva e confiscatoriedade da multa imposta, cabe ressaltar que o Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade dos atos administrativos, não pode adentrar no mérito das decisões administrativas, salvo em caso de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou desvio de finalidade.

Conforme bem destacado na decisão monocrática ora agravada, o processo administrativo que culminou na aplicação da multa observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo sido oportunizado ao agravante o direito de apresentar defesa e recurso administrativo. A decisão administrativa foi devidamente fundamentada, indicando os dispositivos legais infringidos (arts. 22, 39, V e 42 da Lei nº 8.078/90) e as razões pelas quais se entendeu pela ocorrência da infração.

O fato de o agravante discordar da conclusão alcançada pelo PROCON não configura vício formal do ato administrativo ou ilegalidade, mas sim mero inconformismo com o resultado da análise probatória e com a interpretação conferida à legislação consumerista pelo órgão fiscalizador.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

"RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA PROCON. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REQUERIDA A NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO E APLICAÇÃO DA MULTA. DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA. SUBSIDIARIAMENTE SOLICITADA A REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. INVIABILIDADE. VALOR DA MULTA APLICADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ARTIGO 85, §11, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da motivação quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejaram a aplicação da multa pelo órgão de defesa do consumidor." (N.U 1002301-13.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)”.

No que tange ao valor da multa aplicada, o artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor estabelece os parâmetros para sua fixação:

"Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo."

Complementarmente, o artigo 28 do Decreto n.º 2.181/97 dispõe:

"Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto, pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990."

No caso em análise, a multa foi fixada no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), considerando a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o montante estabelecido não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas sim em consonância com os parâmetros legais.

Sobre o tema, este Tribunal já se manifestou:

"APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS APLICADAS PELO PROCON. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RESPEITADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC. MULTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor – CDC. Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade." (N.U 0048675-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021)”.

Importante ressaltar que a multa administrativa possui caráter pedagógico e socioeducativo, não visando à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à mudança de atitude do fornecedor em atendimento à política de proteção ao consumidor. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"a multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo" (STJ - RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006).

Assim, considerando que a multa foi fixada dentro dos parâmetros legais, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há que se falar em excesso ou desproporcionalidade.

Ressalte-se, por fim, que a vedação de análise ao mérito administrativo atua de maneira idêntica em relação ao valor fixado a título de multa, de maneira que o Poder Judiciário somente deve intervir para reduzir sanções sem observância aos critérios legais, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - TEMPO DE ESPERA NA FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA E LEI LOCAL - POSSIBILIDADE. MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC. VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

- Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o quantum deve ser mantido pelo Poder Judiciário." (N.U 1027714-16.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)".

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026